Tribunal: TJMT
Processo: 1015848-84.2020.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015848-84.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA - CPF: 081.799.391-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (ASSISTENTE), WILSON DAVENI DANTAS DO VALE - CPF: 013.302.152-14 (ASSISTENTE), DAVID BRUNO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.957.711-80 (ASSISTENTE), CLAUDEMIR FELIX DA SILVA - CPF: 030.912.141-84 (ASSISTENTE), ELCIO MODESTO - CPF: 002.446.392-21 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL – POSSIBILIDADE EM PARTE – CONDUTA SOCIAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – READEQUAÇÃO OPERADA - APLICAR TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não somente a conduta pretérita do agente em seus vários setores de relacionamento, mas, sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer, elementos que não vislumbro na hipótese.

O apelante não faz jus ao benefício, visto que não se trata de réu primário, possuindo antecedentes criminais e processos em andamentos, o que evidencia dedicação a atividades criminosas. Logo, os requisitos não restam preenchidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
João Batista Martins da Silva
, em adversidade à sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como pagamento 510 (quinhentos e dez) dias-multa. (Id. 126321240).

Inconformado com os termos da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal (Id. 126321261).

Em suas razões, requer o afastamento das circunstâncias judiciais antecedentes e conduta social, e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau. (Id. 126321265).

Por conseguinte, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, assim sintetizando: (Id
. 131141672)

“
Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação criminal. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Objetiva-se a retificação da dosimetria penal, especialmente para que seja afastada a negativação das circunstâncias judiciais correspondentes aos maus antecedentes do acusado e a sua conduta social, bem como para que seja reconhecido o tráfico privilegiado em seu favor. IMPROVIMENTO. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Discricionariedade motivada do julgador. Avaliados critérios objetivos, afetos ao comportamento do apelante no seio social, para a negativação da conduta social. Devida a negativação dos maus antecedentes do acusado com base em condenações anteriores alcançadas pelo período depurador. Jurisprudência dos Tribunais Superiores. Não preenchidos os requisitos cumulativos para a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Recorrente possuidor de maus antecedentes criminais e que se dedicava às atividades criminosas. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação, interposto por
João Batista Martins da Silva
, em adversidade à sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como pagamento 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

O apelante busca o afastamento das circunstâncias judiciais antecedentes e conduta social, e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Para análise, faz-se necessário a transcrição da dosimetria aplicada na sentença:

“(...)Por todo o exposto,
julgo procedente a denúncia
e condeno o réu
João Batista Martins da Silva
como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena do réu.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo. Em análise da folha de
antecedentes
criminais
juntada no ID 42537277, constata-se que o réu registra passagens antigas por roubo, atentado violento ao pudor, ameaça, receptação e furto, inclusive com registros de execuções penais (PEP’s nº 847-34.20007.8.11.0047 e 746-89.2010.8.11.0047, ambos pela vara única da Comarca de Jaurú/MT) todavia, todos estes processos se encontram encerrados (alguns há mais de vinte anos). Consoante entendimento do c. STJ
[1]
,
embora não configurem reincidência, as condenações anteriores já alcançadas pelo período depurador de 05 (cinco) anos, podem ser levadas em consideração como maus antecedentes.

Mais recentemente, o réu respondeu às ações penais códs. 317639 e 338463, ambas por tráfico de drogas, que tramitaram por este Juízo, porém na primeira foi absolvido, por insuficiência de provas e, na segunda, a conduta de tráfico foi
desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal
e extinta a sua punibilidade. A sentença extintiva foi prolatada em 30.4.2019 e não houve recurso defensivo, certificando-se o trânsito em julgado em 30.8.2019, de modo que, a rigor, considerando que o novo fato criminoso foi cometido em 24.10.2020, o condenado ostentaria a condição de reincidente, conforme já se posicionou o e. STF
[
HC 132311
, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento:
24.9.2018,
Publicação:
26.9.2018].
Todavia, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.672.654/SP, consignou que
"se a contravenção penal, punível com pena de prisão simples, não configura reincidência, resta inequivocamente desproporcional a consideração, para fins de reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que conquanto seja crime, é punida apenas com "advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de serviços à comunidade" e "medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo"
.

Este entendimento do c. STJ vem sendo reafirmado em recentes pronunciamentos da Corte, conforme se vê dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, não existe ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil ? CPC e art. 3º do Código de Processo Penal ? CPP, os quais autorizam o relator negar provimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, deficientemente fundamentado, em confronto com Súmula ou jurisprudência dominante, como é o caso dos autos, em que o Tribunal de origem afirmou que a posse de drogas para consumo pessoal gerava reincidência. Por outro lado, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 2. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido”
[AgRg no HC 564.717/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03.11.2020, DJe 16.11.2020] – g.n.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECENTE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A exasperação penal imposta em desfavor da paciente no segundo estágio dosimétrico contrariou a
jurisprudência recentemente estabelecida nesta Corte Superior, segundo a qual a condenação anterior pelo cometimento do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não deve prevalecer para efeito de configuração da reincidência
. 2. Por estar em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, mantém-se a decisão singular por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
[STJ, AgRg no HC 517.170/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019] – g.n.

No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, o próprio réu afirmou que vive nas ruas e é “desandado” no mundo das drogas.
Embora a toxicomania ou o fato do indivíduo não ter moradia não autorizem, por si sós, valoração negativa, quando adota o vício em drogas, o ócio e a vadiagem como estilos de vida, evidentemente espelha conduta social negativa.
Quanto às
circunstâncias
do crime, não excedem aquelas normais para o tipo. Embora as
consequências
do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que revelam um resultado desfavorável ao réu, notadamente considerando seus maus antecedentes e conduta social, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase, não estão presentes circunstâncias atenuantes ou agravantes e na terceira fase, o réu não preenche os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, notadamente considerando seus maus antecedentes e dedicação às atividades criminosas, devendo a pena se consolidar, portanto, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP,
“o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”
. Na hipótese, o réu está preso desde 24.10.2020 (04 meses e 01 dia), restando a cumprir, portanto, a pena de
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
.

Assim, mesmo considerando o tempo de prisão provisória, o regime de cumprimento da pena deve ser o
inicial semiaberto
.

No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1°, do CPP, considerando a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena, mostra-se incompatível a manutenção da segregação cautelar do acusado, razão pela qual,
revogo a prisão preventiva
e
determino
a expedição de
alvará de soltura
em favor do condenado
João Batista Martins da Silva
, podendo aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso que porventura vier a ser interposto, devendo, entretanto, cumprir as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

I. Comparecer mensalmente em juízo, até o dia 10 do respectivo mês, para informar e comprovar, documentalmente, o endereço residencial e atividade laboral (trabalho), não bastando mera alegação verbal, iniciando imediatamente após o retorno do atendimento ao público externo, no fórum local (as informações de residência e emprego deverão ser encaminhadas periodicamente por meio eletrônico, via defensoria pública);

II. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casas de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas lícitas ou ilícitas;

III. Não ausentar-se da Comarca de Sinop/MT sem prévia autorização do Juízo;

IV. Não consumir drogas ilícitas e bebidas alcoólicas e não praticar novos crimes;

V.
Comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado, informando ao Juízo imediatamente qualquer mudança de endereço;

VI.

Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, entre às 20:00 e 06:00 horas.

Transitada em julgado a sentença, expeça-se a guia de execução criminal definitiva, procedendo-se às devidas comunicações nos termos do artigo 982, § 1º, 983, §§ 1º, 5º e 6º e 1.453, III, todos do CNGCGJ/MT.

Destruam-se as substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos do artigo 50, §§ 3º a 5º, 50-A e 72 da Lei nº 11.343/2006 e 1.499 do CNGCGJ/MT, comunicando à autoridade competente para tal
mister
.

Comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, decreto o perdimento dos valores em espécie apreendidos (R$ 180,00), em favor da União, devendo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ser revertido ao Fundo Estadual sobre Drogas de Mato Grosso – FUNESD/MT, mercê do art. 2º da Lei nº 10.057/2014 e art. 63, da Lei nº 11.343/2006.

Determino sejam restituídos ao acusado o
aparelho celular cor preto marca Samsung avariado IMEI 355691062835480
,
carregador portátil cor preto marca Multilaser
e
carteira preta contendo documentos pessoais
do acusado (itens 3, 4 e 5 do Auto de Apreensão subscrito pelo EPC Gilberto Pinto Funes Junior), mediante termo,
desde que comprovada a propriedade com relação aos eletrônicos, mediante nota fiscal
. Não havendo manifestação do réu, no prazo de 15 (quinze) dias, determino a doação dos referidos bens ao Conselho da Comunidade de Sinop/MT ou a destruição, caso inservíveis
.(...)”
(ID. 112346984).

No que tange aos antecedentes criminais, a jurisprudência é no sentido de que
as condenações com trânsito emjulgado, atingidas pelo
período depurador
de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração dos maus
antecedentes,
nos termos do art. 59 do CP. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR APLICADO À REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO.

1. "A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base.
Nesse diapasão, 'para valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal.' (HC 357.043/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 23/08/2016)" (AgRg no HC n. 731.559/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 736.799/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)” (sic).

Logo, não há óbice ao reconhecimento dos antecedentes criminais, em razão de condenação que tenha transitado em julgado,
ainda que entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos.

Quanto a conduta social,
entendo que é o

papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta pretérita do agente em seus vários setores de relacionamento, mas, sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer, elementos que não vislumbro na hipótese. Logo, deve ser decotada da dosimetria.

Como é cediço, o legislador, ao editar a Lei nº 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Analisando o caso concreto, vê-se que o apelante, de fato, não faz jus ao benefício, visto que não se trata de réu primário, possuindo antecedentes criminais e processos em andamentos, o que evidencia dedicação a atividades criminosas. Logo, os requisitos não restam preenchidos.

Passo a readequação da pena.

Decotada a circunstância judicial referente a conduta social, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda e terceira fase, não há causa modificadora a ser aplicada, pelo que torno a pena final em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Aplicada a detração da prisão provisória de
04 meses e 01 dia, resta ao apenado cumprir 04 (quatro) anos, 07 (set) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão

Desta feita, em dissonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente o
recurso de apelação interposto por
João Batista Martins da Silva,
somente para afastar a circunstância judicial referente a conduta social, retificando a pena para

05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa
,

mantendo os demais termos da sentença na totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023